Tribunal: TJMT
Processo: 0022804-94.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0022804-94.2016.8.11.0041
Recorrente: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Recorrida: HERON PAIVA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da construtora, conforme a seguinte ementa (id. 95987981):
APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - TESE DE CASO FORTUITO OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RISCOS INERENTES À ATIVIDADE ECONÔMICA DESEMPENHADA – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DO VALOR DISPENDIDO A TÍTULO DE ALUGUEL – MULTA MORATÓRIA – NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PONTUALMENTE – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em interesse ou responsabilidade da Caixa Econômica Federal na hipótese em que as questões suscitadas na inicial não se referem ao contrato de financiamento firmado junto à empresa pública, mas ao atraso no cumprimento do cronograma construtivo pela imobiliária.
2. Pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelos vícios inerentes à atividade econômica desempenhada.
3. É devida a reparação material pelos gastos efetuados a título de aluguel durante o período de mora na entrega do imóvel.
4. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, de modo que se afasta sua cumulação com dano material em decorrência de ressarcimento dos aluguéis pagos (Tema 970 do STJ).
5. Incabível a redução da indenização por danos morais arbitrada em conformidade com os parâmetros aplicáveis na espécie.
(TJMT. ApCiv no 0022804-94.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Serly Marcondes Alves, Julgado em 28.07.2021).
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id 99752983.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, 492 e 1022 inciso II do CPC, além de dissídio jurisprudencial ao argumento de que: (a) a parte interessada não comprovou a existência de danos morais, o qual, em se tratando de atraso de entrega de obra, não é presumido (in re ipsa); (b) não ocorreu atraso na entrega da unidade imobiliária, e sim mera reprogramação, conforme estipulado em contrato.
Recurso tempestivo e preparado (ids. 103450991 e 103361463).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 970 – afastamento.
Uma das questões controvertidas no processo sub judice se referiu ao sufragado no Tema 971/STJ, in verbis: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
Ressalte-se, ainda, que a Câmara julgadora reformou a sentença de primeira instância para afastar a inversão da cláusula que obrigava a construtora ao pagamento da multa contratual de 1% sobre o valor atualizado do imóvel, considerando que, diante da indenização deferida à parte consumidora pelos valores concretamente dispendidos com o pagamento dos aluguéis, a aplicação cumulada do percentual constante na cláusula penal representaria bis in idem, o que é vedado pelo sufragado no tema Tema 970/STJ.
Posto este cenário, importante destacar que as razões recursais da construtora não impugnaram o afastamento do Tema 971/STJ ao caso, ante a nítida ausência de interesse recursal.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 186 e 927 do CC– Pressupostos Satisfeitos.
No tocante a condenação imposta a recorrente de indenizar a recorrida frente ao dano moral sofrido, o órgão fracionário consignou que:
“Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia, caracteriza-se in re ipsa, isto é, dispensa a comprovação de efetiva lesão à esfera personalíssima, cuja presunção decorre da vinculação entre o direito habitacional e a dignidade da pessoa humana.
(...)
Contra este fato, opôs -se a parte recorrente, no sentido de que “não há dano moral tão somente pela expectativa de recebimento do imóvel” (ID. 103018961 - Pág. 11)
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, a parte recorrente argumenta que no caso dos autos não foi provada qualquer situação excepcional apta a justificar a incidência da verba indenizatória ora questionada.
Percebe-se, ainda, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que o atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária enseja a reparação por dano moral, que dispensa comprovação.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, mas mera revaloração do conteúdo jurídico de premissas fáticas constantes no acordão recorrido (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ no sentido de que o dano moral, no atraso na entrega da unidade imobiliária, não prescinde de comprovação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.
2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.
3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.
4. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça